Tribunal: TJES
Processo: 5001033-82.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pulsos Excedentes; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001033-82.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RILDO ALVES FARIAS e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001033-82.2021.8.08.0008

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDOS.: RILDO ALVES FARIAS e VERA LUCIA CORDEIRO FARIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: Os autores ajuizaram Ação de Cobrança informando serem titulares das linhas (27) 99704-5405 e (27) 99877-7766. Informam, basicamente, que a demandada incluiu na cobrança mensal os serviços intitulados Loja de Serviços Vivo e Serviços de Terceiros Móvel, onerando o valor mensal a ser pago. Buscam com a presente ação o cancelamento das referidas cobranças, restituição em dobro dos valores pagos, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no ID 3671423.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta a regularidade das cobranças, alegando ainda que se referem apenas ao desmembramento do valor original do plano, sem excedente. Apresentou recurso inominado no ID 3671420.
3. Sentença
: “Ante todo exposto, RESOLVO O MÉRITO, julgando parcialmente procedentes os pedidos e, por conseguinte: A) Condeno a ré a promover o cancelamento das cobranças dos serviços adicionais denominados "Serviços (Ex.: Loja de serviços Vivo" e "Serviços de Terceiros Móvel" nas linhas telefônicas dos autores de nº (27) 99877-7766 e (27) 99704-5405, no prazo de 5 dias, sob pena de multa por cobrança indevida verificada que fixo em R$50,00; B) Condeno a ré a restituir aos autores o valor de R$ 93,14(noventa e três reais e quatorze centavos) cobrado indevidamente referentes aos serviços de terceiros ativados sem solicitação, corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros legais da citação; C) Condeno a ré a fornecer nos autos, em formato digital, as faturas da linha (27) 99877-7766 do período compreendido entre agosto de 2019 e junho de 2021, no prazo de 15 dias; D) Condeno a ré a pagar aos autores indenização por danos morais que fixo no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, com correção monetária e juros legais a partir desta decisão. F) Condeno a ré, em razão de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos (art. 80, II e 81, CPC/15), em custas processuais e multa de 1% sobre o valor da causa, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% igualmente sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. O primeiro ponto questionado pela recorrente é a indenização extrapatrimonial e, neste aspecto, entendo que assiste razão à mesma. Trata-se de simples cobrança indevida, que, se não feita de forma vexatória ou excessiva, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral, ainda mais que o valor cobrado indevidamente é pequeno. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. O segundo ponto refere-se à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente dos autores. Neste particular, não vejo como acolher a tese recursal, pois vislumbro, acima de tudo, má-fé da requerida na cobrança perpetrada, o que foi devidamente analisado na sentença de piso. Ademais, não há como reconhecer a má-fé para fins de cancelamento das cobranças e não reconhecê-la para devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor ludibriado. O terceiro e último ponto se refere a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Não se desconhece que a boa-fé processual e o dever de cooperação são normas fundamentais do processo, previstas no Código de Processo Civil: Art. 5º “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Art. 6º “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Contudo “As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva” (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). Neste sentido o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 80.Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. No caso dos autos, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso acerca da alteração da verdade dos fatos, pela requerida, motivo pelo qual mantenho a condenação imposta.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para julgar improcedente o pedido inicial relativo aos danos morais. Quanto ao mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.